Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-45.2025.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-45.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ABEL VIANA - CNPJ: 10.598.550/0001-08 (APELANTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e manteve o mandado monitório como título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24, reconhecendo a existência da relação contratual e do inadimplemento decorrente de uso de cartão empresarial Sicoobcard.

2.

O juízo de origem concluiu pela suficiência da prova escrita apresentada — termo de adesão, cláusulas contratuais, faturas e memória de cálculo — e pela ausência de prova de pagamento, abusividade ou cálculo alternativo pelo embargante.

II. Questão em discussão

3.. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a microempresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (iii) saber se estão presentes os requisitos da ação monitória, bem como se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e se o débito é exigível e líquido diante da impugnação genérica do recorrente.

III. Razões de decidir

4..

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a adequada compreensão da controvérsia.

5..

A documentação apresentada demonstra insuficiência financeira da microempresa, autorizando a concessão da justiça gratuita exclusivamente em grau recursal, conforme arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

6..

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária perícia contábil em hipóteses que envolvem apenas operações matemáticas ordinárias possíveis de aferição pelos documentos já juntados.

7.. A ação monitória está instruída com prova escrita apta, consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo, que demonstram a existência da relação jurídica, a utilização do crédito e o saldo inadimplido, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

8.. A alegação de excesso de cobrança foi formulada de modo genérico, sem apresentação de demonstrativo próprio ou indicação objetiva de encargos supostamente abusivos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ que exige a indicação do valor tido como correto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita na fase recursal, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. A prova escrita consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo é suficiente para aparelhar a ação monitória quando evidencia a relação contratual e o inadimplemento. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é passível de solução pelo exame da documentação constante dos autos, sendo desnecessária prova pericial. 3. A alegação de excesso de cobrança exige indicação do valor considerado devido e a demonstração concreta da suposta irregularidade. 4. A pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que comprovada a insuficiência financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º, 355, I, 370, 373, II, e 700; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação 10012554620218110005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ABEL VIANA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000450-45.2025.8.11.0008
ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24.

Em suas razões recursais (
ID 328921549
), o apelante argumenta preliminarmente cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, especificamente pela não realização de prova pericial contábil para verificação da evolução do débito e legalidade dos encargos aplicados. Sustenta que
"a controvérsia estabelecida não se restringe à matéria de direito, mas envolve questões eminentemente fáticas e técnicas, como a apuração da evolução do débito, a verificação da legalidade das taxas de juros aplicadas e a eventual ocorrência de capitalização indevida".

Alega ainda preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de prova líquida e certa, argumentando que a apelada instruiu a inicial apenas com termo de adesão genérico e faturas elaboradas unilateralmente, documentos que não possuiriam aptidão para comprovar a origem e evolução do débito. No mérito, sustenta insuficiência da prova e manifesto excesso de cobrança, argumentando que a ausência de demonstrativo atualizado que detalhe índices, periodicidade de capitalização e base de cálculo afasta a liquidez do pedido.

Por fim, requer, em ordem de prejudicialidade, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, subsidiariamente o acolhimento da preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita, e, por fim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido monitório.

Em contrarrazões (
ID 328922357
), a parte apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS alegou preliminarmente ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos da petição inicial, ignorando os fundamentos da decisão atacada. Arguiu ainda o indeferimento do pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. No mérito, sustenta a inexistência de violação ao princípio do contraditório, argumentando que os valores podem ser aferidos por simples cálculo aritmético e que a prova documental é suficiente para formação do convencimento.

Defende a aptidão dos documentos apresentados para instruir a ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ, e a inexistência de excesso de cobrança, argumentando que os demonstrativos evidenciam que os valores cobrados correspondem às operações efetivamente realizadas. Sustenta ainda a inaplicabilidade do CDC por se tratar de ato típico cooperativo. Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, sua manutenção integral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ABEL VIANA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000450-45.2025.8.11.0008
ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24.

Infere-se que o feito teve origem na ação monitória ajuizada pela apelada, que alegou ter o apelante contratado limite pré-aprovado e utilizado cartão SICOOBCARD, deixando de adimplir a fatura de 10/09/2024 e subsequentes, originando saldo devedor atualizado de R$ 20.713,24. A inicial foi instruída com termo de adesão, cláusulas contratuais, memória de cálculo e faturas do cartão de crédito (
IDs 183673035, 183673036, 183673037 e 183673038
).

Expedido o mandado monitório em 19/02/2025, o apelante apresentou embargos à monitória em 18/03/2025 (
ID 187454681
) de forma incidental, sustentando, em síntese, inexistência de relação contratual válida, ausência de título hábil e excesso no débito cobrado.

A sentença (
ID 328921547
), proferida pelo Juiz Silvio Mendonça Ribeiro Filho, reconheceu a admissibilidade dos embargos por terem sido protocolados tempestivamente. Quanto aos pressupostos da monitória, considerou que a prova escrita apresentada - termo de adesão, cláusulas contratuais, memória de cálculo e faturas do cartão - é apta a amparar a pretensão monitória, pois comprova a existência da relação jurídica e a utilização do cartão de crédito pelo requerido. No mérito dos embargos, concluiu que as faturas juntadas comprovam utilização do cartão empresarial com saldo inadimplido, e que a planilha de cálculo discrimina a evolução da dívida até a data do ajuizamento. Observou que não houve prova de pagamento, quitação ou compensação, nem demonstração de abusividade em encargos, juros ou correção, que foram calculados segundo os índices contratuais e praxe bancária. Destacou que o embargante não apresentou memória de cálculo própria demonstrando qual seria o valor que entende correto, limitando-se a alegação genérica de excesso. Vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos por ABEL VIANA – ME, e por consequência JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, mantendo íntegro o mandado monitório
,
que se constitui em título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24, com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária a partir do vencimento do respectivo título, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

Havendo interposição de recurso, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, sem necessidade de intimação da parte requerida para contrarrazoar, uma vez que sequer integrou a lide. [...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, embora o apelante tenha reiterado argumentos já expostos nos embargos monitórios, o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo razões jurídicas suficientes para permitir o contraditório e o exame das questões suscitadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Assim,
não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade
quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

- DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando tratar-se de microempresa sem condições de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem comprometimento de sua continuidade operacional.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O artigo 99, § 2º, do mesmo diploma legal determina que o pedido pode ser formulado na fase recursal.

Analisando os autos, vejo que a agravante apresentou para confirmar suas alegações: extrato de sua conta bancária junto a Sicoob e a Sicredi (id. 328922350 e 328922351); relatório de faturamento do ano de 2022; Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao ano 2022/2023; além do relatório de faturamento contábil (id. 328922352), bem como a declaração do Simples Nacional (id. 328922353) e, por isso, a assistência judiciária há de ser deferida.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Vejamos:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU (PESSOA JURÍDICA) – PRAZO CONCEDIDO PARA COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

É o caso de deferir o benefício de assistência judiciária, quando o resultado econômico-financeiro da parte agravante é suficiente para comprovar a alegada carência de recursos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004911-21.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/01/2001, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (TJ-MT -
AI: 10009225120178110000 MT
, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2017)

No caso concreto, o apelante qualifica-se como microempresa optante pelo Simples Nacional, enquadrando-se na categoria de pequeno empresário que encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira que justifica a tutela diferenciada conferida pelo ordenamento jurídico.

Assim,
defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao apelante, tão somente, em sede recursal, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de prova pericial contábil, indispensável à demonstração do excesso de cobrança e à verificação da legalidade dos encargos aplicados. A alegação
não
merece prosperar.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando presentes nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a controvérsia não demanda dilação probatória de natureza técnica. A documentação acostada aos autos pela parte apelada — termo de adesão, cláusulas contratuais, memória de cálculo e faturas do cartão de crédito — permite a adequada compreensão da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a verificação da existência e extensão do débito.

A prova pericial somente se justifica quando a matéria controvertida exigir conhecimentos técnicos especializados para seu deslinde. Tratando-se de
simples operações aritméticas
, cuja conferência pode ser realizada mediante cálculos matemáticos ordinários, a perícia revela-se
dispensável
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
"A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a matéria discutida se restringe à legalidade de cláusulas contratuais, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência conforme os arts. 370 e 371 do CPC."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012554620218110005, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2025)

Ademais, o apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de excesso de cobrança, sem apresentar demonstrativo próprio do que considera devido, nem indicar, de forma objetiva e fundamentada, quais encargos seriam ilegais ou abusivos.

A mera alegação genérica de ilegalidade não autoriza,
por si só
, a determinação de realização de perícia contábil, impondo-se ao embargante o ônus de especificar e fundamentar adequadamente suas impugnações, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, a conjugação dos arts. 330, I, 370 e 373 do CPC revela um sistema equilibrado entre os poderes instrutórios do juiz e a responsabilidade processual das partes, de modo que a ausência de requerimento de provas pela parte interessada e a suficiência dos documentos apresentados legitimam o julgamento no estado em que se encontra o processo.

Rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do
mérito
.

- DO MÉRITO

O apelante sustenta que a ação monitória não se revela adequada ao caso concreto,
por ausência de prova escrita dotada de liquidez e certeza
, argumentando que os documentos apresentados pela apelada — termo de adesão genérico e faturas unilaterais — não possuem aptidão para comprovar a origem e a evolução do débito. A tese não comporta acolhida.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de soma em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

A
finalidade
do procedimento monitório é justamente
a formação de título executivo judicial a partir de prova documental
que, embora desprovida de executividade, demonstra de forma suficiente a existência de obrigação líquida e certa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme dispõe a Súmula 247 daquela Corte Superior.

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA . APTA ÀFORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, APARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou deum representante . Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3 . A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1º grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 925584 SE 2007/0015368-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2012)

No caso concreto, a apelada instruiu a inicial com termo de adesão ao contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, cláusulas contratuais, memória de cálculo discriminada e faturas do cartão de crédito, documentos que comprovam de forma adequada a existência da relação jurídica, a utilização do crédito disponibilizado e a evolução do débito até a data do ajuizamento da ação.

A alegação de que os documentos seriam unilaterais não descaracteriza sua aptidão probatória. A natureza unilateral de extratos e faturas bancárias não as desqualifica como prova escrita para fins de ação monitória, desde que demonstrem, de forma clara e objetiva, a origem e a extensão da obrigação.

A liquidez do débito restou demonstrada pela memória de cálculo acostada aos autos, que discrimina de forma pormenorizada os valores contratados, os encargos aplicados e o saldo devedor atualizado. A certeza da obrigação decorre da comprovação da existência da relação jurídica e da utilização efetiva do crédito disponibilizado, o que se verifica pela documentação apresentada.

Outrossim, a documentação apresentada pela apelada demonstra de forma clara a existência da relação contratual e o inadimplemento. O termo de adesão comprova a contratação do cartão de crédito empresarial, enquanto as faturas evidenciam sua utilização e o saldo devedor remanescente.

A planilha de cálculo (ID 183673037) discrimina a evolução do débito até a data do ajuizamento, permitindo a verificação dos encargos aplicados. Incumbia ao apelante, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA –
SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGA PROCEDENTE A DEMANDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante. Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Em sede de ação monitória não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso
.” (N.U
1001066-82.2022.8.11.0086
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Por fim, é de se consignar que o apelante alega excesso na cobrança,
sem especificar quais encargos considera abusivos ou demonstrar concretamente a suposta irregularidade.
Limitou-se a invocar possível capitalização indevida e juros supostamente excessivos, sem produzir prova técnica ou cálculo alternativo.

A memória de cálculo apresentada pela apelada discrimina de forma clara os encargos aplicados, permitindo a verificação de sua regularidade. O apelante, por sua vez, não apresentou demonstrativo alternativo dos valores que entende devidos.

A jurisprudência o STJ é no sentido de que alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No caso, os encargos foram aplicados em conformidade com as cláusulas contratuais livremente pactuadas, não havendo demonstração de abusividade. A mera alegação de que os juros seriam elevados, desacompanhada de prova da onerosidade excessiva, é insuficiente para caracterizar violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida, que analisou de forma adequada e completa as questões postas em debate, proferindo julgamento juridicamente correto e em consonância com a prova documental constante dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para conceder a gratuidade da justiça em sede recursal
, mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025